Tribunal: TJMT
Processo: 1018640-08.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018640-08.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care), Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[GEOVANE JOSE DA SILVA - CPF: 551.335.921-91 (EMBARGADO), MATHEUS KLIEMASCHEWSK DE ARAUJO - CPF: 053.738.381-60 (ADVOGADO), AIRAM COIMBRA DA SILVA - CPF: 064.639.301-48 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), TANIA REGINA NANES DA SILVA - CPF: 010.895.168-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AIRAM COIMBRA DA SILVA - CPF: 064.639.301-48 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GEOVANE JOSE DA SILVA - CPF: 551.335.921-91 (APELANTE), MATHEUS KLIEMASCHEWSK DE ARAUJO - CPF: 053.738.381-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), TANIA REGINA NANES DA SILVA - CPF: 010.895.168-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. PROGRAMA “MELHOR EM CASA”. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ESCLARECIMENTO QUANTO À DIVISÃO DOS HONORÁRIOS. INTEGRAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que desproveu Apelação do Município de Rondonópolis e deu parcial provimento à Apelação de Geovane José da Silva, mantendo a solidariedade entre os entes federativos quanto à obrigação de fornecer atendimento domiciliar e fixando os honorários advocatícios por equidade, em observância as teses fixadas nos Temas 793 do STF e 1.313 do STJ.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(I) verificar se houve omissão quanto à tese de que a responsabilidade pelo fornecimento do serviço de
home care
deveria ser atribuída exclusivamente ao Município, por sua habilitação no programa federal “Melhor em Casa”;
(II) apurar a existência de omissão quanto à repartição proporcional dos honorários advocatícios sucumbenciais entre os entes federativos condenados.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão no que se refere à responsabilidade do Município de Rondonópolis, pois o acórdão reconheceu a solidariedade entre os entes federativos, com direcionamento prioritário ao Estado, em consonância com o Tema 793 do STF e nos termos do art. 17, IX, da Lei n. 8.080/90.

4. A alegação configura pretensão de rediscussão do mérito, o que não se coaduna com os limites dos embargos declaratórios.

5. No tocante à repartição dos honorários, embora o acórdão tenha fixado o valor total da verba e registrado a solidariedade entre os entes públicos, deixou de consignar expressamente, no dispositivo, o percentual a ser suportado por cada um. Impõe-se, portanto, esclarecer que o montante arbitrado deverá ser suportado em partes iguais pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Rondonópolis, sem que isso implique qualquer alteração do conteúdo substancial da decisão embargada.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, apenas para fins de esclarecimento, sem efeitos modificativos, a fim de declarar que os honorários advocatícios fixados no valor de R$ 8.650,50 (oito mil seiscentos e cinquenta reais e cinquenta centavos) devem ser arcados em partes iguais pelos entes federativos.
Tese de julgamento:

"1. A alegação de responsabilidade exclusiva do Município habilitado no programa 'Melhor em Casa' não afasta a solidariedade entre os entes federativos, nem invalida o direcionamento prioritário da obrigação ao Estado, nos termos do Tema 793/STF.

2. A ausência de menção expressa no dispositivo quanto à repartição dos honorários advocatícios enseja correção meramente declaratória, sendo cabível sua fixação proporcional entre os entes públicos condenados."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 86, 80, 277, 1.022 e 1.025; CC, art. 335.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793; STJ, Tema 1.313; TJMT, EDcl na AC 1024029-71.2024.8.11.0003, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 24.10.2025, DJE 24.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria, que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação proposto pelo Município de Rondonópolis e deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pela parte autora, Giovane José da Silva, para retificar o valor da causa para R$ 288.350,00 e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 8.650,50, com base na apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.313 do STJ, mantendo a solidariedade entre os entes federativos, mas com direcionamento prioritário da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

O Embargante, Estado de Mato Grosso, alega omissão no acórdão embargado sustenta a existência de omissão no acórdão recorrido, por ausência de manifestação expressa sobre a alegação de que a responsabilidade pelo fornecimento do atendimento domiciliar (home care) de média complexidade incumbiria ao Município de Rondonópolis, por ser ente federado habilitado e receptor de repasses financeiros vinculados ao Programa “Melhor em Casa”, nos termos da Portaria GM/MS n. 3.949/2024 e do cadastro junto ao CNES.

Reforça a tese com fundamento no art. 3º da Recomendação n. 1/2022 do Comitê Estadual de Saúde do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a qual orienta que, nos casos de atendimento domiciliar de baixa e média complexidade, a obrigação deve ser direcionada ao Município, desde que este seja conveniado ao programa federal.

Aponta, ainda, omissão quanto à distribuição proporcional dos honorários advocatícios sucumbenciais, pleiteando a fixação expressa da responsabilidade na proporção de 50% para cada ente federativo vencido, nos moldes do art. 87, § 1º, do Código de Processo Civil.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos (id. 324513884).

O Município de Rondonópolis apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (id. 326902363). Geovane José da Silva deixou transcorrer
in albis
o prazo para a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado, a espécie revela Embargos de Declaração

contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso do Município de Rondonópolis e deu parcial provimento à Apelação de Geovane José da Silva, para retificar o
valor da causa para R$ 288.350,00 e fixar os honorários em R$ 8.650,50, com base no Tema 1.313 do STJ, mantendo a solidariedade entre os entes, com responsabilidade prioritária do Estado de Mato Grosso
, nos seguintes termos:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). PACIENTE PORTADOR DE TETRAPLEGIA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. REDIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO. VALOR DA CAUSA. RETIFICADO. DOCUMENTO SUPERVENIENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO. TEMA 1.313/STJ. QUANTUM AJUSTADO. RECURSO DO PACIENTE PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por Geovane José da Silva e pelo Município de Rondonópolis contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer, condenou o Estado de Mato Grosso e o Município a fornecerem ao autor atendimento domiciliar (Home Care) por 12 horas diárias, sob pena de bloqueio de verbas públicas, e fixou honorários advocatícios por equidade em R$ 2.000,00, rateados entre os entes públicos.

2. O autor busca a correção do valor da causa e a aplicação dos critérios do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC; o Município suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, a improcedência da ação, sustentando que a obrigação é exclusiva do Estado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(I) definir se é admissível a juntada de documento novo na fase recursal para retificação do valor da causa;
(III) verificar a adequação da fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa em ação de saúde;

(III) aferir a responsabilidade solidária do Município de Rondonópolis pelo fornecimento do tratamento domiciliar e o eventual direcionamento do ente competente, diante da repartição de competências na área da saúde.

III. Razões de decidir

3. A juntada de documento novo na fase recursal é admitida, nos termos do art. 435 do CPC, quando justificada a impossibilidade anterior e ausente má-fé. O documento apresentado por Geovane José da Silva demonstra o real custo do serviço de Home Care _ Autorização n. 306/2024, não implicando inovação indevida, motivo pelo qual deve ser acolhida a retificação do valor da causa para R$ 288.350,00.

4. A fixação de honorários advocatícios em demandas de saúde deve observar a apreciação equitativa, conforme a tese firmada pelo STJ no Tema 1.313 (“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC”). Assim, em razão da alteração do valor da causa, majoro os honorários advocatícios para o montante de R$ 8.650,50 (oito mil e seiscentos e cinquenta reais e cinquenta centavos).

5. Quanto à alegada ilegitimidade passiva, os entes federativos possuem responsabilidade solidária no dever de assegurar o direito à saúde (CF/1988, arts. 23, II, e 196).

6. O Tema 793 do STF reconhece que compete ao juiz direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, o que foi corretamente observado na sentença ao determinar o cumprimento prioritário pelo Estado de Mato Grosso.

7. O conjunto probatório comprova a necessidade médica e a urgência do atendimento domiciliar para o paciente tetraplégico, não havendo motivo para afastar a solidariedade entre os entes públicos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Geovane José da Silva parcialmente provido, apenas para retificar o valor da causa para R$ 288.350,00 e os honorários advocatícios para o montante de R$ 8.650,50 (oito mil e seiscentos e cinquenta reais e cinquenta centavos). Recurso do Município de Rondonópolis desprovido.

Tese de julgamento:

1. É admissível a retificação do valor da causa em sede recursal mediante a juntada de documento novo, desde que ausente má-fé e demonstrada a impossibilidade de apresentação anterior.

2. Os honorários advocatícios em demandas de saúde pública devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.313/STJ.

3. Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de atendimento domiciliar (Home Care), devendo o cumprimento da obrigação ser direcionado prioritariamente ao Estado, conforme o Tema 793/STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art.
196; L. 8.080/1990, art. 7º, XI; CPC, art. 85, § 8º.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui finalidade específica. Os embargos de declaração destinam-se à integração ou ao esclarecimento das decisões judiciais, em sua integralidade, quando nelas se verificarem omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Inexistindo tais vícios formais na decisão embargada, torna-se incabível a oposição de embargos de declaração, porquanto o referido recurso não se presta ao reexame de matéria já decidida, hipótese para a qual há previsão de recurso próprio na legislação processual.

Não obstante, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a atribuição de efeitos modificativos ou infringentes aos embargos de declaração, possibilitando a alteração do julgado.

Ressalta-se que tal excepcionalidade se restringe aos casos de erro material manifesto ou quando, suprida a omissão ou sanada a contradição, a modificação do julgado revela-se consequência lógica e inevitável.

Em síntese, os embargos de declaração, disciplinados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial: para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III).

No caso concreto, o Embargante
afirma que o acórdão foi omisso, notadamente em relação a dois pontos: (1) a suposta atribuição da responsabilidade ao Município de Rondonópolis, à luz da habilitação no Programa “Melhor em Casa”, com repasses federais vinculados ao tratamento domiciliar de média complexidade; e (2) a ausência de fixação expressa da divisão proporcional dos honorários sucumbenciais entre os entes condenados.

Com relação à omissão do acórdão por não ter enfrentado tese expressamente suscitada nas contrarrazões, segundo a qual o Município de Rondonópolis seria o ente responsável pela prestação do serviço de
home care
requerido, em razão de estar habilitado no programa federal “Melhor em Casa” e receber recursos específicos conforme a Portaria GM/MS n. 3.949/2024, não prospera.

De fato, verifica-se nos autos a juntada de documentação que demonstra a habilitação do Município de Rondonópolis no referido programa, com previsão de repasses mensais.

Todavia, não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado foi expresso ao afirmar a responsabilidade solidária entre os entes federativos, em consonância com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178), segundo o qual:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências...”

Neste sentido, embora o Município esteja habilitado no programa federal mencionado, o direcionamento prioritário da obrigação ao Estado de Mato Grosso foi devidamente justificado no voto, com base na complexidade e custo do serviço, e sem afastar a solidariedade entre os entes, conforme reconhecido expressamente no voto condutor.

Assim, não se identifica omissão quanto ao fundamento apontado; a tese do ente estadual foi considerada e rejeitada de forma implícita, à luz da fundamentação adotada no acórdão, a qual observou os parâmetros constitucionais e jurisprudenciais aplicáveis.

A suposta omissão apontada, na verdade, consiste em discordância quanto ao mérito da decisão, não sendo cabível sua rediscussão por meio de embargos de declaração.

A propósito, cita-se julgado deste e. Tribunal de Justiça sobre o assunto:

Ementa: direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Saúde pública. Tratamento domiciliar. Home care. Média complexidade. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Direcionamento da obrigação. Honorários advocatícios. Aplicação do tema 1313/stj. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente pedido em ação de obrigação de fazer ajuizada por paciente acometido por Acidente Vascular Cerebral e em estado de dependência total, condenando o Estado e o Município de Rondonópolis a fornecer tratamento domiciliar especializado (home care), com direcionamento primário ao Estado. A sentença também fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a responsabilidade pelo custeio do tratamento domiciliar especializado deve recair primariamente sobre o Estado ou sobre o Município de Rondonópolis, considerando a classificação como média complexidade e a adesão municipal ao programa “Melhor em Casa”; (ii) definir o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios em ações que envolvem o fornecimento de prestações de saúde pelo Poder Público, à luz do Tema 1313 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde é direito fundamental de eficácia plena, consagrado no art. 196 da Constituição Federal, e impõe a atuação solidária dos entes federativos, sem prejuízo da possibilidade de direcionamento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS.

4. A documentação nos autos demonstra que o paciente possui quadro clínico grave e dependência total, tendo sido avaliado por equipe multiprofissional do Estado de Mato Grosso com base na Tabela ABEMID, alcançando pontuação que o enquadra como caso de média complexidade.

5. O próprio Estado admitiu a elegibilidade do paciente e iniciou o fornecimento do serviço de home care por meio de contratação administrativa da empresa Vita Care, o que confirma o reconhecimento da obrigação.

6. A alegação de que a responsabilidade recai sobre o Município conveniado ao programa “Melhor em Casa” não se sustenta, pois tal programa não transfere a competência para tratamento de média complexidade, que permanece sob responsabilidade prioritária do Estado, conforme art. 17, IX, da Lei nº 8.080/90.

7. A Recomendação nº 1/2022 do Comitê de Saúde do TJMT não possui força normativa para alterar a repartição de competências estabelecida em lei e deve ser interpretada em consonância com o ordenamento jurídico.

8. O Tema 1313 do STJ fixou que, nas ações que tratam do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, sendo indevida a fixação com base no valor da causa ou do tratamento pleiteado.

9. Não há determinação de suspensão nacional vigente, tampouco decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese firmada no Tema 1313, sendo obrigatória sua observância conforme art. 927, III, do CPC.

10. Diante disso, impõe-se a retificação da sentença apenas quanto à fixação dos honorários, arbitrando-os em R$ 3.000,00, por apreciação equitativa.

IV. Dispositivo

11. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196 e 198; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º; Lei nº 8.080/1990, art. 17, IX.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793, RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.03.2021; STJ, Tema 1313, REsp 1.886.929/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.06.2025; TJMT, AC 1002479-30.2023.8.11.0011, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 20.06.2025.

(N.U 1024029-71.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025) Destaquei

Desse modo, o acórdão enfrentou adequadamente os fundamentos do recurso, não se verificando qualquer vício formal passível de correção na via estreita dos embargos de declaração.

Na realidade, trata-se de mero inconformismo do Embargante, pois a decisão foi clara e devidamente fundamentada quanto à matéria discutida, lastreada nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos, bem como na legislação e jurisprudência aplicáveis.

No que concerne a suposta
omissão quanto à distribuição proporcional dos honorários, não assiste parcial razão ao Embargante.

Observa-se que o acórdão fixou o valor dos honorários sucumbenciais em R$ 8.650,50, nos termos do art. 85, §8º, do CPC e da tese firmada no Tema 1.313 do STJ, não restou expressamente consignado no dispositivo do acórdão a forma de repartição da verba entre os entes condenados, o que pode, de fato, ensejar dúvidas quanto à sua execução.

Fez, ainda, constar que há responsabilidade solidária entre os entes públicos demandados quanto ao pagamento das verbas honorárias, ainda que haja direcionamento primário da obrigação imposta.

Confira-se trecho específico do voto do acórdão embargado:

“[...] Importante consignar que existe solidariedade entre os entes federativos quanto à obrigação de fazer. Assim, ainda que se reconheça eventual direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado, subsiste o dever de ambos os entes suportarem, de forma solidária, a condenação ao pagamento da verba honorária. [...]

Nessa linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença determinando o fornecimento de procedimento cirúrgico de descompressão e artrodese lombar, com condenação em honorários advocatícios sucumbenciais aos entes públicos.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a existência de alegados vícios de omissão e contradição no acórdão quanto à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios; e (ii) a possibilidade de suspensão do feito em razão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR).

III. Razões de decidir Inexistem omissões ou contradições no acórdão, porquanto foi detalhadamente fundamentada a responsabilidade solidária dos entes federativos no pagamento de honorários advocatícios, em estrita conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793). A alegação de não aplicabilidade do Enunciado n. 87 do Conselho Nacional de Justiça não afasta a solidariedade intrínseca dos entes públicos, tendo o acórdão explicitado de forma clara os fundamentos para a manutenção da condenação solidária em honorários O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) relacionado aos honorários advocatícios não configura óbice processual absoluto, especialmente quando a demanda já se encontra instruída e com elementos suficientes para julgamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão ou contradição no acórdão não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios quando a decisão se encontra devidamente fundamentada. 2. A responsabilidade solidária dos entes públicos em demandas de saúde abrange integralmente os honorários advocatícios sucumbenciais. 3. O IRDR não suspende automaticamente demandas já instruídas quando a controvérsia não afeta diretamente o mérito do processo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.12.2017. (N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2025, Publicado no DJE 17/05/2025).”

Portanto, razoável presumir o rateio igualitário da verba honorária, no caso, 50% para cada ente público, mas para melhor clareza do julgado necessário esclarecer que os honorários deverão ser arcados em partes iguais pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Rondonópolis.

Inexiste, pois, vício substancial que justifique alteração do julgado, mas apenas a necessidade de precisão quanto ao alcance da decisão no tocante ao rateio dos honorários sucumbenciais.

Trata-se, portanto, de ajuste meramente declaratório e que não altera o conteúdo substancial do julgado, mas o torna mais preciso e apto à execução.

Por fim, importante destacar, que nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo Embargante, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração não sejam admitidos ou sejam rejeitados

Forte nessas razões,
ACOLHO
, em parte, os Embargos de Declaração, apenas para fins de esclarecimentos, sem efeitos modificativos, a fim de sanar omissão material no dispositivo do acórdão embargando, acrescentando expressamente que:
“no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitro no valor de R$ 8.650,50 (oito mil e seiscentos e cinquenta reais e cinquenta centavos), nos termos do art. 85, § 8º do CPC e do Tema 1.313 do STJ, a ser dividido em 50% para cada ente federativo demandado.

Ressalva-se, novamente, que tal complementação não altera o conteúdo substancial do julgado, tratando-se de mera precisão declaratória, com a finalidade de conferir maior clareza e segurança jurídica à decisão, especialmente quanto à sua exequibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025